Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR E DO LOTE. PROIBIÇÃO DE CONTATO E DE APROXIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. CONFLITO INTRAFAMILIAR AGUDO. NARRATIVAS CONSISTENTES DE AGRESSÕES E AMEAÇAS. HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO E DE ENVOLVIMENTOS CRIMINAIS. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Reclamação ajuizada contra decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que deferiu e manteve medidas protetivas de urgência, consistentes no afastamento imediato do reclamante do lar e de todo o lote em que residiam as envolvidas, bem como na proibição de contato e de aproximação em relação às ofendidas, nos termos da Lei no 11.340/2006.
2. O reclamante sustenta erro de procedimento, ao argumento de que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta, não examina a atualidade do risco nem enfrenta os elementos probatórios produzidos, além de afirmar a inexistência de vínculo doméstico, familiar ou íntimo de afeto com as supostas vítimas, por residirem em unidades autônomas situadas no mesmo lote, com acessos independentes.
3. As medidas protetivas de urgência ostentam natureza preventiva e acautelatória, podendo ser deferidas com base em juízo de verossimilhança do risco à integridade física e psicológica da mulher, sem necessidade de prévia instrução exauriente, quando os elementos informativos indicarem situação concreta de vulnerabilidade e potencial reiteração de violência.
4. No caso, a decisão impugnada encontra-se idoneamente fundamentada em narrativas consistentes de agressões físicas e ameaças graves atribuídas ao reclamante, em registros de risco e em diligência oficial que apontaram a inviabilidade prática do simples distanciamento no interior do lote, em razão da contiguidade das residências e da circulação cotidiana das partes no mesmo espaço.
5. A circunstância de as partes ocuparem casas distintas no mesmo lote não afasta, por si só, a incidência da Lei Maria da Penha, quando o contexto fático revela convivência conflituosa em ambiente intrafamiliar e risco concreto à integridade das ofendidas, sendo legítima a adoção de providências voltadas à prevenção da escalada do conflito.
6. A manutenção das restrições impostas mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a mera proibição de aproximação revelou-se insuficiente no caso concreto, sendo o afastamento do reclamante do imóvel medida adequada e necessária para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.
7. A existência de antecedentes relacionados a outros envolvimentos criminosos e a notícia de descumprimento pretérito de medidas protetivas, expressamente valoradas na origem, constituem circunstâncias que reforçam, em análise perfunctória, o periculum in mora inverso e a necessidade de preservação do status quo protetivo até ulterior reavaliação judicial.
8. As alegações defensivas relativas à ausência de contato recente, à adoção de divisórias físicas no imóvel e aos prejuízos pessoais decorrentes do afastamento não são suficientes, neste momento processual, para infirmar o lastro fático mínimo da decisão reclamada nem para demonstrar manifesta inadequação das medidas impostas.
9. Reclamação conhecida e julgada improcedente.